Tribunal: TJPA
Processo: 0012698-73.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012698-73.2011.8.14.0006

APELANTE: INISA INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE LTDA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, LUCE HELENA MAIA REIS

APELADO: INISA INSTITUTO INTEGRADO DE SAUDE LTDA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA, LUCE HELENA MAIA REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACORDÃO. ART. 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

A despeito das alegações da embargante, verifica-se que os argumentos suscitados na apelação foram abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

3.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mayrton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA – INISA
em face do V. Acórdão de id. 13764650 que conheceu dos recursos de apelações, porém negou-lhes provimento.

O embargante, em suas razões recursais (id. 13957576), após síntese dos fatos, suscita que o acórdão foi omisso no que se refere a análise da preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo de 1º grau, bem como da alegada responsabilidade civil subjetiva do hospital, da inexistência de conduta ilícita nos procedimentos cirúrgicos, da imprecisão da perícia e culpa exclusiva da paciente e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para concedidos efeitos infringentes seja reconhecida a incompetência do juízo sentenciante e, alternativamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação e, ainda, seja minorado o quantum indenizatório.

De acordo com a certidão de id. 14661611, não foram apresentadas contrarrazões recursais pelos embargados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, importante colacionar o acórdão embargado (id. 13764650):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. HOSPITAL CREDENCIADO AO SUS EM RAZÃO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. DEVIDAMENTE COMPROVADA A CONDUTA LESIVA, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA É IMPERIOSO O DEVER DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR SER ADEQUADO E PROPORCIONAL AOS DANOS DECORRENTES DO TRATAMENTO MÉDICO MAL SUCEDIDO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recurso do Hospital INISA. Preliminares de Nulidade da Sentença por incompetência do juízo e por ser baseada em perícia médica não realizada por médico especialista. Inocorrência de incompetência em razão de prorrogação de competência. Incorrência de nulidade da perícia. Realizada por Perito Médico devidamente habilitado. Não impugnação no momento adequado. Rejeição.

2. Mérito. Responsabilidade Civil Objetiva devidamente caracterizada. O conjunto probatório colacionado aos autos evidenciam o erro médico ocorrido em razão de cirurgia que causou fistula causadora de graves consequências à saúde da autora/apelada. Caracterizada a conduta lesiva do médico credenciado do SUS, o nexo causal e o dano é imperioso o dever de indenizar por parte do Hospital INISA e do Município de Ananindeua. Recurso não provido.

3. Recurso do Município de Ananindeua. Responsabilidade solidária com hospital privado credenciado do SUS. Precedentes do STJ. Incabível a responsabilidade subsidiária. Recurso não provido.

4. Recurso de Luce Helena Maia Reis. Majoração do quantum indenizatório. Incabível. Valor adequado e proporcional aos danos sofridos. Pedido de Alimentos. Não comprovados durante toda a instrução processual. Não procedente. Recurso não provido.

5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca da nulidade da sentença por incompetência do juízo e diversos outros pontos acerca da sua responsabilidade na demanda em análise.

Não obstante, imperioso ressaltar que tal
ponto foi devidamente abordado no voto deste Relator,
in verbis
:

“(...)

Primeiramente, inexiste a alegada nulidade da sentença por ter sido proferida pelo juízo sentenciante em alegada incompetência desse juízo, em razão da prorrogação de sua competência, eis que tal impugnação não foi levantada no momento oportuno, estando preclusa qualquer discussão nesse ponto.

(...)

Por isso é que, entendo devidamente demonstrada a responsabilidade civil objetiva do Hospital INISA e do Município de Ananindeua, prescindido da prova de existência da culpa da conduta praticada nos termos do art. 37, §6º da CF, em razão da comprovada má prestação do

serviço, consubstanciada no erro médico diante da inobservância dos protocolos necessários quando da realização de cirurgia, o que acabou por expor a paciente/apelada a outras cirurgias e procedimentos médicos, causando-lhe intenso dano moral.

(...)

Conforme se infere do texto constitucional, a requerente procurou atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a que tem direito como todos os cidadãos, prestado, no caso concreto, por meio do Hospital INISA, como operador local do Município de Ananindeua, diante de sua atribuição constitucional, sendo estes os responsáveis pela prestação do serviço e, também, por responder por eventuais danos causados em sua execução.

Na hipótese dos autos, analisando o conjunto probatório, constata-se que os danos evidenciados nos autos decorreram de uma cirurgia para tratamento de mioma uterino mal sucedido conforme se vê dos documentos acostados e conclusão do laudo pericial colacionado aos autos, causando graves lesões à saúde da autora, com presença de cicatrizes na sua barriga que solidificam os argumentos apresentados pela requerente.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença ora guerreada:

“(...)

A lesão apresentada pela pericianda decorreu de trauma por ocasião da

cirurgia (ferida perfurante estabelecendo conexão entre o cólon e a vagina determinando a fístula reto vaginal) (470/471).

Importante observa-se que entre as causas de FRV a única presente foi o trauma operatório visto que a pericianda não apresentava nenhuma das

demais causas como: abcesso cripto glandular; neoplasias renais e ginecológicas; doença inflamatória intestinal (DII); infecção bacteriana e viral em pacientes com SIDA e traumas sexuais (471/472). (...)”.

Portanto, a partir da conjugação das previsões constantes no artigo 37, §6º, da Constituição da República, com aquelas presentes nos artigos 43, 186 e 927 do Código Civil de 2002, verifica-se que, presente a responsabilidade do poder público, a partir da aplicação da teoria do risco administrativo, restará assente o dever de reparar os danos causados.

Dessa forma, constatado que os danos sofridos pela apelada guarda nexo de causalidade com a conduta praticada pelo representante da administração pública, conforme demonstrado, fica caracterizada a responsabilidade civil do Município de Ananindeua, bem como a consequente obrigação de reparação dos danos causados (moral), demonstrando-se a salvo de qualquer reparo a sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida. (...)”.

Por oportuno, registre-se que inexiste a obrigação do julgador enfrentar todos os dispositivos legais aduzidos pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSULTORIA, ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FATURAMENTO E QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA EM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA L. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Proplan Engenharia Ltda. contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER objetivando a prestação de contas sobre o faturamento e quitação concernente aos contratos de consultoria, engenharia e assessoramento.

II - Na sentença, extinguiu-se o processo, por ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
.

IV - O Tribunal de origem, após rejeitar as preliminares arguidas, apreciou o mérito considerando a configuração, no caso, da prescrição da pretensão deduzida pela parte ora recorrente. Sobre a nulidade processual em razão do alegado emprego de rito processual diverso,
consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;

devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
.

(...)

XIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.071.644/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2024